Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710440-92.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CICERO RIBEIRO DE MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa do réu, para que apresente as razões ao recurso de apelação. Após, à Promotoria de Justiça, para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 16:07:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator